Tribunal: TJMT
Processo: 1021099-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021099-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO SALTARELI - CPF: 111.423.878-36 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DAS PARTES, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Conforme expressa e objetiva redação do §3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. Precedentes.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1021099-94.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCOS ANTÔNIO SALTARELI

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTÔNIO SALTARELI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 128499687), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, determinando-se o prosseguimento da Ação de Execução no. 1023319-15.2016.8.11.0041 e dos Embargos à Execução no. 1007892- 41.2017.8.11.0041, com seu regular processamento no Juízo
a quo
, ante a ausência de prejudicialidade externa com a ação de cobrança de despesas condominiais no. 0031254-02.2011.8.11.0041 (Código 734918).

O embargante, nas razões coligidas no Id 129955693, como
única
matéria de defesa, levanta a ocorrência de nulidade do julgamento,
“vez que deixou de observar o disposto nos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal”
(sic).

E para tanto, defende que
“a Pauta de Julgamento do Agravo de Instrumento em epígrafe, que foi disponibilizada apenas no sábado (14/05/2022), ou seja, apenas a 03 (três) dias úteis da data do julgamento realizado na quarta-feira dia 18/05/2022, NÃO SENDO ASSIM, CUMPRIDOS OS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO ART. 935 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”
(sic).

Com base nesses argumentos, roga
“sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, concedendo-lhes os efeitos infringentes e/ou modificativos para que seja declarada a anulação do julgamento realizado em 18/05/2022, sendo ordenada a designação de nova pauta de julgamento, em consonância com o que dispõe o Art. 935 do Código de Processo Civil, por ser medida da mais lídima Justiça”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id 131615676, em que o embargante sustenta a inexistência de qualquer nulidade no julgamento, sob a justificativa de que no próprio dispositivo tido por violado, na sua parte final, há expressa menção acerca da desnecessidade do atendimento ao prazo legal.

Além disso, afiança que
“na ocasião da intimação da sessão por Plenário Virtual que ocorreria entre os dias 11 e 13 de maio de 2022 o Embargante foi devidamente advertido acerca do adiamento automático do julgamento para a próxima sessão por Videoconferência em caso de pedido de transferência, nos termos da Portaria no 298/2020-PRES, não podendo alegar desconhecimento acerca do procedimento e dos atos normativos aplicáveis à espécie”
(sic). Complementa, ainda, que a hipótese versada no agravo de instrumento não comporta sustentação oral, pelo que requer sejam rejeitados estes declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A SOLUÇÃO DA DEMANDA DE COBRANÇA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser suspenso na hipótese em que se verificar questões de prejudicialidade, aptas a ensejar decisões conflitantes ou ainda a ensejar às partes prejuízos de difícil ou impossível reparação.

No caso, não se vislumbra nenhum óbice ao seguimento no feito executivo, sobretudo por que os fatos são distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas.”

Como relatado, como única matéria argumentativa veiculada nestes aclaratórios, o embargante limita-se em apontar que entre o julgamento virtual e por vídeo conferência não foi respeitado o prazo de cinco dias disciplinado pelo art. 935 do CPC, pelo que entende se fazer necessária a declaração de nulidade do julgamento, além de também suscitar a ocorrência de cerceamento de defesa, inviabilizando eventual pedido de sustentação oral.

Sem razão o embargante.

Infere-se que o recurso de agravo de instrumento manejado pelo condomínio embargado inicialmente incluído na pauta de julgamento da
sessão dos dias 11 a 13 de maio de 2022
, por
Plenário Virtual
, sendo, então, as partes regularmente intimadas (Id 126211790), nos exatos termos do art. 935 do CPC, que dispõe que
“Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
”.

Ocorre que em razão do pedido de oposição ao julgamento pelo meio virtual aviado por
ambas
as partes litigantes (Id 126793664 – agravado/embargante Marcos Antônio Saltareli; e Id 127062175 – agravante/embargado Condomínio do Edifício The Centru ́s Tower), adiou-se o julgamento do agravo de instrumento à sessão subsequente por
Videoconferência
, conforme certificado pela Sra. Gestora no Id 127530694.

Diante disso, de forma
imediata
e
automática
, o recurso em tela foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta egrégia 3a Câmara de Direito Privado, isto é, na sessão subsequente por Videoconferência, agendada para o dia
18 de maio de 2022
, exatamente como estabelece a previsão contida no §3o do art. 4o da Portaria no. 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será
“
automaticamente transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente
de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”
, sendo que tal previsão deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria no. 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

Ou seja, o art. 4o, §3o, da Portaria no. 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral,
“independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico”
, daí porque a queixa do agravado/embargante – de que não foi novamente intimado da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, eis que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3o do art. 4o da Portaria no. 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no art. 935 do CPC, e, via de consequência, nulidade do julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DO JULGAMENTO
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À SESSÃO DE JULGAMENTO – INCORRÊNCIA – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– EMBARGOS REJEITADOS. Conforme expressa e objetiva redação do §3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”
(N.U 0000061-06.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE NÃO VERIFICADA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1o do art. 4o que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...] (AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1020640-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Registro, ao fim, que a ausência de garantir a formulação de pedido de sustentação oral não acarreta na nulidade do julgamento, pelo simples fato de que a matéria veiculada no agravo de instrumento – suspensão da tramitação dos Embargos à Execução opostos pelo ora embargante/agravado por supostamente haver prejudicialidade externa com a ação de cobrança de despesas condominiais no. 0031254-02.2011.8.11.0041 (Código 734918), também em trâmite no mesmo juízo, fundamentada no art. 313, V no CPC/15 –, não encontra respaldo nas hipóteses expressamente elencadas na legislação de regência (art. 937, VIII, CPC/15 e art. 93, § 13, do RITJMT), já que a decisão agravada não se trata de tutela de urgência ou evidência, a legitimar o pedido em voga.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO RESPALDADO NO ART. 937 DO CPC
– OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal.”
(N.U 1024249-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022